Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721544-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR DE SOUZA TOLEDO IMPETRANTE: THAISA MONARI CLARO DE MATOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 18:45:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator